Tribunal: TJSP
Processo: 2268438-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
AGRAVO De instrumento. Prestação de Serviços EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora de doações ou repasses destinados ao diretório do partido político executado das recebidas mensalmente, desde que não sejam atribuídos à conta do fundo partidário, até o limite do débito. Valores recebidos não se encontram abarcados pela

Ementa:
AGRAVO De instrumento. Prestação de Serviços EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora de doações ou repasses destinados ao diretório do partido político executado das recebidas mensalmente, desde que não sejam atribuídos à conta do fundo partidário, até o limite do débito. Valores recebidos não se encontram abarcados pela impenhorabilidade. Alegação de que a penhora deferida sobre os recursos obtidos por meio de doações e repasses de terceiros não destinados ao fundo partidário (objeto deste agravo) compromete o pagamento de multas impostas pela Justiça Eleitoral e a quitação das parcelas referentes à adesão ao REFIS. Não comprovação. Pedido recursal alternativo deferido para estipular o fator de constrição em 5% dos recursos, que não traz, por si só, perigo de dano irreversível.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268438-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIRETÓRIO
ESTADUAL DE SÃO PAULO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
DIRETÓRIO, é agravado DIGITAL POLIS PROPAGANDA E MARTKETING LTDA.
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268438-02.2019.8.26.0000 -Voto no 12.768
2
COMARCA:
FORO CENTRAL CÍVEL
AGRAVANTE:
DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES PT DIRETÓRIO
AGRAVADO:
DIGITAL POLIS PROPAGANDA E MARTKETING LTDA. EPP
VOTO N.o 12.768
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de
reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora de doações ou
repasses destinados ao diretório do partido político executado das
recebidas mensalmente, desde que não sejam atribuídos à conta do
fundo partidário, até o limite do débito. Valores recebidos não se
encontram abarcados pela impenhorabilidade. Alegação de que a
penhora deferida sobre os recursos obtidos por meio de doações e
repasses de terceiros não destinados ao fundo partidário (objeto
deste agravo) compromete o pagamento de multas impostas pela
Justiça Eleitoral e a quitação das parcelas referentes à adesão ao
REFIS. Não comprovação. Pedido recursal alternativo deferido
para estipular o fator de constrição em 5% dos recursos, que não
traz, por si só, perigo de dano irreversível.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
de fls. 115/116 do feito originário que deferiu a penhora de doações ou repasses
destinados ao executado Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, desde que
não sejam atribuídos à conta do fundo partidário.
Opostos embargos de declaração pelo executado às fls. 187/191,
foram rejeitados na decisão de fls.192/193.
Alega o agravante que a decisão agravada não pode prevalecer,
por comprometer seu regular funcionamento, impedindo que as despesas que não
podem ser adimplidas com recursos do Fundo Partidário sejam quitadas. Afirma que as
doações e/ou repasses, não atribuídos à conta do fundo partidário, são indispensáveis
para o pagamento das parcelas das penalidades pecuniárias impostas nos processos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268438-02.2019.8.26.0000 -Voto no 12.768
3
judiciais, e manutenção da atividade regular perante o TRE, uma vez que o dinheiro do
fundo partidário não pode ser utilizado para pagar multas eleitorais aplicadas por meio do
artigo 36, da Lei 9.504/97. Anota que a penhora integral dos recursos recebidos
compromete o fim social do agravante, pois, sem prejuízo da relação de fls. 156, que
comprova as diversas multas eleitorais, deve quitar as parcelas referentes à adesão ao
REFIS, no valor de R$ 8.531,63, conforme fls. 145/148. Aduz que não se aplica o artigo
835, inciso X, do CPC, visto que o agravante não é empresa e não possui faturamento.
Pleiteia, alternativamente, a observância do § 1o, do artigo 866, do CPC que prevê ao juiz
a possibilidade de fixação de percentual que propicie a satisfação do crédito em tempo
razoável para o exercício da atividade empresarial. Anota que a decisão de fls. 115/116,
mencionada pelo juiz às fls. 183, é ultra petita, tendo em vista que fora requerida a
penhora dos recursos do fundo partidário, e deferida a penhora de recursos de outra
natureza.
Contraminuta às fls. 214/226, na qual a agravada suscita preliminar
de inadmissibilidade do recurso, visto que o agravante repete as mesmas razões opostas
no Recurso Especial interposto no AI 2089529-35.2019.8.26.0000, bem como que o
acórdão proferido naquele agravo admitiu a penhora em quaisquer recursos do
agravante. Aduz falta de interesse recursal, uma vez que já foi deferida a penhora em
percentual a possibilitar a atividade do diretório executado.
É O RELATÓRIO.
Afasta-se a alegação de que a decisão é ultra-petita.
Ante o indeferimento do efeito ativo ao agravo, a exequente
requereu ao d. juiz ad quo a penhora dos valores a título de doações recebidas de
terceiros que não forem destinadas diretamente ao fundo partidário até o limite do
crédito, ou repassadas por outro diretório do partido (fls. 107/108 do feito originário).
O requerimento foi deferido às fls. 115/116 pelo d. juiz ad quo, nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268438-02.2019.8.26.0000 -Voto no 12.768
4
(...) De outro lado, é cediço que o fundo partidário não é a única fonte de
recursos dos partidos políticos, do que sobressai ser possível a penhora
de doações ou repasses de terceiro desde que não sejam destinadas à
conta do fundo partidário, uma vez que nesta hipótese há exclusão da
cláusula de impenhorabilidade. Pelo exposto, nos termos do artigo 855
do Código de Processo Civil, defiro a penhora de doações ou repasses
destinados ao diretório do partido político executado, desde que não
sejam atribuídos à conta do fundo partidário, oficiando-se o diretor
presidente do partido executado para que coloque à disposição desse
juízo, por meio de depósito judicial vinculado a estes autos os valores a
ele repassados até o limite do débito.
Portanto, foi deferida a penhora dos recursos atinentes às doações
e repasses não destinados ao fundo partidário, nos exatos termos pleiteados pelo
exequente, não se tratando, pois, de decisão ultra petita.
As preliminares suscitadas pela agravada de inadmissibilidade do
recurso não tem consistência, como adiante se verá.
A decisão agravada de fls. 115/116, deferiu a penhora com os
seguintes termos:
O artigo 833, XI, do Código de Processo Civil impõe a impenhorabilidade
absoluta dos recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido
político, os quais abrangem as verbas previstas nos incisos I, II, III e IV
do art. 38 da Lei no 9.096/1995. Nesta órbita, convém destacar que "os
valores recebidos do Fundo Partidário (art. 38 da Lei no 9.096/1995),
independentemente da origem, são considerados recursos públicos, isso
porque referida verba possui destinação específica prevista em lei, além
de sujeitar-se a rigoroso controle pelo Poder Público através de
prestação de contas que, na hipótese de ser desaprovada, poderá
implicar no desconto da quantia a ser repassada ou até mesmo na
suspensão da cota do respectivo partido político" (STJ, 3a T., REsp
1474605/MS, Rel. Mini. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
07/04/2015, DJe 26/05/2015). De outro lado, é cediço que o fundo
partidário não é a única fonte de recursos dos partidos políticos, do que
sobressai ser possível a penhora de doações ou repasses de terceiro
desde que não sejam destinadas à conta do fundo partidário, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268438-02.2019.8.26.0000 -Voto no 12.768
5
que nesta hipótese há exclusão da cláusula de impenhorabilidade. Pelo
exposto, nos termos do artigo 855 do Código de Processo Civil, defiro a
penhora de doações ou repasses destinados ao diretório do partido
político executado, desde que não sejam atribuídos à conta do fundo
partidário, oficiando-se o diretor presidente do partido executado para
que coloque à disposição desse juízo, por meio de depósito judicial
vinculado a estes autos os valores a ele repassados até o limite do
débito.
E a rejeição aos embargos de declaração (fls. 192/193) foi assim
fundamentada:
Recebo os embargos de declaração, uma vez que tempestivos,
deixando, porém, de acolhê-los, na medida em que não há
omissão, obscuridade ou contradição na decisão atacada. A
insurgência tem nítido propósito insurgente, porquanto visa
rediscutir o mérito da decisão prolatada por este juízo às fls.
115/116 que deferiu "a penhora de doações ou repasses
destinados ao diretório do partido político executado, desde que
não sejam atribuídos à conta do fundo partidário, oficiando-se o
diretor presidente do partido executado para que coloque à
disposição desse juízo, por meio de depósito judicial vinculado a
estes autos os valores a ele repassados até o limite do débito".
No mais, quanto à penhora de 5% dos recursos do Fundo
Partidário houve decisão neste sentido por este E. Tribunal de
Justiça, que ora se dá cumprimento, e que simplesmente houvera
por discutir a r. Decisão neste tocante. A revisão do julgado, como
pretendida, deve ser objeto de recurso próprio, ficando o
pronunciamento mantido, por seus próprios fundamentos. Assim,
intime-se o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores
acerca da penhora ora deferida, para que deposite mensalmente,
em conta judicial à disposição deste juízo, o percentual de 5%
(cinco por cento) dos repasses mensais, a quaisquer títulos,
incluindo
Fundo
Partidário,
dotações
extraordinárias
e
suplementações realizado em seu favor, devendo a cada depósito
comunicar o valor total do repasse, a qualquer título,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268438-02.2019.8.26.0000 -Voto no 12.768
6
comprovando-se nestes autos, bem como para que, nos termos
da decisão de fls. 115/116, coloque à disposição desse juízo, por
meio de depósito judicial, os valores a ele repassados a qualquer
título, inclusive de doação, até o limite do débito. Expeça-se o
necessário
As razões opostas no Recurso Especial interposto no AI
2089529-35.2019.8.26.0000 são atinentes à penhora dos recursos destinados ao fundo
partidário, como se infere de fls. 36/48 daquele agravo.
Portanto, o Recurso Especial citado não trata dos recursos
advindos de doações e de outros repasses, estes sim objeto do presente recurso.

E com relação ao AI 2089529-35.2019.8.26.0000, não se trata de
mesmo pedido recursal deduzido no presente agravo.
Veja-se que a decisão objeto do primeiro agravo indeferiu o
requerimento da exequente que consistia na constrição de 30% do repasse mensal a
qualquer título, incluindo Fundo Partidário, dotações extraordinárias e suplementações,
realizado em favor do executado (fls. 75/76).
O
pedido
da
credora
naquele
recurso
(fls.
09
do
AI
2089529-35.2019.8.26.0000), foi de penhora de percentual dos repasses mensais, a
qualquer título, incluindo Fundo Partidário, dotações extraordinárias e suplementações,
realizados pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores ao Diretório Estadual
agravado.
Nesse contexto, levando-se em consideração o pedido do
exequente no outro agravo (“de penhora de percentual dos repasses mensais, a
qualquer título, incluindo Fundo Partidário, dotações extraordinárias e suplementações,
realizados pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores ao Diretório Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268438-02.2019.8.26.0000 -Voto no 12.768
7
agravado”), o provimento daquele recurso, face ao princípio da congruência, deferiu a
penhora dos valores do fundo partidário ou de outros recursos realizados pelo Diretório
Nacional do Partido, e não de nenhum outro recurso advindo de outros tipos de doações
ou repasses.
Já às fls. 107/108 (petição que ensejou a decisão ora agravada), a
exequente especificou que pretendia penhora de doações feitas em favor da executada,
que não integram o Fundo Partidário propriamente dito, que correspondem às doações
que não foram realizadas na conta bancária do Banco do Brasil.
Assim, a penhora de recursos advindos de doações diversas,
inclusive diretas ao Diretório Estadual, ora executado, cujos valores são depositados em
contas diversas daquela que recebe a verba do fundo partidário foi deferida na decisão
ora agravada.
Aliás, a própria exequente insiste na diferenciação dos recursos
que pretende ver penhorados (fls. 170/172), especificando que se tratam de penhoras
em dois tipos de valores, sendo um deles a penhora do percentual de 5% do fundo
partidário deferido no AI 2089529-35.2019.8.26.0000, e a penhora de doações feitas em
favor da executada que não integrem o fundo partidário propriamente dito, que
corresponde às doações que não forem realizadas na conta bancária do Banco do Brasil
e repasses destinados ao diretório do executado, esta deferida às fls. 115/116, 153 e
168).
Desse modo, em relação aos recursos penhorados, não se verifica
identidade de objetos recursais neste agravo e no AI 2089529-35.2019.8.26.0000.
Por outro lado, a alegação do agravante de que não se aplica o
artigo 835, inciso X, do CPC, visto que não é empresa e não possui faturamento, já foi
decidida no AI 2089529-35.2019.8.26.0000.
Oportuno reproduzir o trecho do Acórdão prolatado no referido AI
de relatoria da D. Desembargadora Dra. Ana Catarina Strauch:
(...) A decisão atacada negou o pedido, sob o argumento de não se tratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268438-02.2019.8.26.0000 -Voto no 12.768
8
de empresa com faturamento. De fato, o executado não possui
faturamento, porém recebe quantias do Fundo Partidário, sendo uma de
suas funções o custeio de despesas com propaganda política. É o que
dispõe o art. 44, da Lei no 9.096/95, in verbis:
“Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
I - na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o
pagamento de pessoal, a qualquer título, observado, do total recebido, os
seguintes limites:
a) 50% (cinquenta por cento) para o órgão nacional;
b) 60% (sessenta por cento) para cada órgão estadual e municipal;
II - na propaganda doutrinária e política;
III - no alistamento e campanhas eleitorais;
IV - na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo,
vinte por cento do total recebido.
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da
mulher do respectivo partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo
instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política
de que trata o inciso IV, conforme percentual que será fixado pelo órgão
nacional de direção partidária, observadoo mínimo de 5% (cinco por
cento) do total;
VI - no pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a
organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à
pesquisa, ao estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido
político regularmente filiado;
VII - no pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes
e lanchonetes.”
Diante disso, forçoso reconhecer que a penhora pretendida pela
exequente é cabível, sendo o pedido expresso acerca da origem dos
recursos da executada, a despeito da indicação errônea do artigo de lei.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte admite a penhora de percentual
do Fundo Partidário.
(...)
Estabelecido este norte, deve-se ter em conta que o percentual requerido
pela exequente (30%) se afigura exagerado e, em consonância com a
jurisprudência já apontada, comporta redução para 5%.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto
probatório inserto aos autos, é de rigor a reforma da decisão agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268438-02.2019.8.26.0000 -Voto no 12.768
9
para deferir o pedido de penhora “dos repasses mensais, a quaisquer
títulos,
incluindo
Fundo
Partidário,
dotações
extraordinárias
e
suplementações, em nome do executado”, no montante de 5% das
quantias recebidas mensalmente.

Está expresso no texto do acórdão a rejeição do fundamento
atinente à impossibilidade de penhora por não se tratar de empresa, operando-se a
preclusão consumativa.
Quando pretende o agravante rediscutir a matéria, olvida-se das
disposições contidas no art. 507, do Código de Processo Civil, que expressamente prevê:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Vale a pena trazer os ensinamentos do eminente NELSON NERY
JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante", 9a ed.,
RT., p. 618), ao comentar o aludido artigo 473 do CPC/1973, no seguinte sentido:

Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual,
pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei
(preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido
(preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato
incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo
(preclusão lógica).
Ademais, não há óbice legal à penhora dos recursos depositados
em conta distinta daquela voltada exclusivamente ao recebimento de depósitos
provenientes de fundo partidário.
As doações feitas por terceiros ao partido político somente
integram o fundo partidário se efetuadas por intermédio de depósitos bancários
diretamente na conta do fundo partidário, conforme redação do art. 38, inciso III, da Lei
9.096/95:
Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos
Políticos (Fundo Partidário) é constituído por:
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268438-02.2019.8.26.0000 -Voto no 12.768
10
III - doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de
depósitos bancários diretamente na conta do Fundo Partidário;
Nessa linha:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Recurso contra
decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores da conta
bancária do agravante, através do sistema Bacenjud, convertido em
penhora. Arguição de impenhorabilidade dos recursos públicos do Fundo
Partidário recebidos por partido político. Inocorrência. Valores recebidos
não se encontram abarcados pela impenhorabilidade, eis que
depositados em conta distinta daquela voltada exclusivamente ao
recebimento de depósitos provenientes do fundo partidário. Crédito
decorrente de despesas com propaganda política. Recurso desprovido.
(AI 2151900-69.2018.8.26.0000, rel. Elói Estevão Troly, Órgão julgador:
15a Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2018).
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão
proferida na origem que autorizou penhora em 5% do valor mensal
arrecadado pelo fundo partidário - Insurgência do executado - Arguição
de impenhorabilidade dos recursos públicos do Fundo Partidário
recebidos por partido político, nos termos do previsto no art. 833, XI,
CPC, e art. 44 da Lei 9.096/1995 - Descabimento - O citado dispositivo
do estatuto processual determina impenhorabilidade nos termos da lei - E
a Lei 9.096/95, que dispõe sobre partidos políticos, prevê que os
recursos provenientes do Fundo Partidário somente poderão ser
utilizados pelos partidos políticos para pagamento de gastos relacionados
a despesas com propaganda eleitoral - Execução em comento que tem
origem na venda de material publicitário para campanha eleitoral do
partido executado - Constrição admitida - Decisão mantida - Recurso
desprovido. (AI 2007216-51.2018.8.26.0000, rel. Sergio Gomes, Órgão
julgador: 37a Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2018).
Agravo de instrumento. Indenização por danos morais. Cumprimento de
sentença. Decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora dos
valores existentes em conta bancária. Inconformismo. Descabimento.
Partido político. Reconhecimento da responsabilidade patrimonial do
Diretório Nacional do Partido Popular Socialista. Valores existentes em
conta diversa daquela destinada ao fundo partidário não estão protegidos
sob o manto da impenhorabilidade. Questões já decididas por esta C.
Câmara em julgados anteriores envolvendo as mesmas partes. Decisão
mantida. Agravo improvido. (AI 2242318-87.2017.8.26.0000, rel. Pedro
de Alcântara da Silva Leme Filho, Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado, j. 22/06/2018.
E no caso, nem mesmo os recursos decorrentes do fundo
partidário são considerados impenhoráveis (artigo 833, inciso XI, do CPC). A legalidade
da penhora da verba decorrente do fundo partidário já foi decidida no AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268438-02.2019.8.26.0000 -Voto no 12.768
11
2089529-35.2019.8.26.0000 (fls. 173/178 do feito originário), por se destinar, dentre
outras finalidades, a fazer frente às despesas do Partido Político com propaganda
política (art. 44, inciso II), cuja inadimplência ensejou a propositura da presente ação.
Sob outro vértice, o artigo 866 do CPC, perfeitamente aplicável ao
caso, condiciona a penhora de percentual de faturamento de empresa à demonstração
de que o executado não tenha outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de
difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado.
Nos autos da execução, foram esgotadas todas as diligências
possíveis para localização de bens do executado, inclusive, intimado a informar sobre
bens passíveis de penhora (fls. 102 do feito originário), o ora agravante respondeu que
não os tem (fls. 104).
Portanto, mais uma razão motivadora ao exequente para pleitear
a penhora dos recursos advindos de doações e repasses de terceiros para saldar o
débito exequendo.
Por fim, o agravante pleiteia, alternativamente, a observância do §
1o, do artigo 866, do CPC que prevê ao juiz a possibilidade de fixação de percentual que
propicie a satisfação do crédito em tempo razoável para o exercício da atividade
empresarial.
E razão lhe assiste, face aos mesmos fundamentos que nortearam
a decisão no agravo anterior, ou seja, a penhora da totalidade ou mesmo de 30% dos
recursos se afigura exagerada, devendo se limitar a 5%.
A viabilidade da constrição do percentual de 5% a fim de não
comprometer as obrigações do executado foi também considerada na decisão que
admitiu o Recurso Especial interposto pelo ora agravante no AI anterior. O Presidente da
Seção de Direito Privado consignou na decisão (fls. 208 deste agravo) que a
determinação de penhora de 5% sobre os valores do fundo partidário não traz, por si só,
perigo de dano irreversível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268438-02.2019.8.26.0000 -Voto no 12.768
12
Muito embora não tenha sido fixado percentual em relação à
penhora sobre as doações e repasses não incluídos no fundo partidário, eis que a
decisão agravada nada falou a respeito, não se pode desconsiderar a decisão que
admitiu o Recurso Especial no AI 2089529-35.2019.8.26.0000, por se tratar da mesma
parte executada.
Ressalte-se que o agravante suscita que a penhora lhe causará
prejuízo, pois não conseguirá arcar com as diversas multas eleitorais (fls. 156) e a
quitação das parcelas referentes à adesão ao REFIN, no valor de R$ 8.531,63, conforme
fls. 145/148.
Porém, não houve comprovação de que a penhora ora deferida
sobre os recursos obtidos por meio de doações e repasses de terceiros não destinados
ao fundo partidário (objeto deste agravo), compromete o pagamento de multas impostas
pela Justiça Eleitoral e a quitação das parcelas referentes à adesão ao REFIS,
demonstrados às fls. 133/160 deste agravo.
Nesse contexto, de rigor a reforma parcial da decisão agravada,
para deferir o pedido de penhora “de doações ou repasses destinados ao diretório do
partido político executado, no montante de 5% das quantias recebidas mensalmente, não
atribuídos à conta do fundo partidário, oficiando-se o diretor presidente do partido
executado para que coloque à disposição desse juízo, por meio de depósito judicial
vinculado a estes autos os valores a ele repassados até o limite do débito.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator